Tribunal: TJPA
Processo: 0000726-11.2015.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000726-11.2015.8.14.0057

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: EDILENE DE LIMA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM TUTELA ANTECIPADA.
RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO
BANCO BMG S/A
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIDORA PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO COM MODERAÇÃO. ASTREINTES. CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a treze de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 13 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 12774047, págs. 1/7, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM TUTELA ANTECIPADA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À PREMISSA FÁTICA UTILIZADA COMO JUSTIFICATIVA PARA INSERÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. NÃO CONHECIMENTO DESSE PONTO DO RECURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIDORA PÚBLICA. CONVÊNIO. EMPRÉSTIMO. CONSIGNAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. RECOLHIMENTO DA PRESTAÇÃO POR PARTE DO ÓRGÃO PÚBLICO. AUSÊNIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS AO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO COM MODERAÇÃO. ASTREINTES. CABIMENTO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO, DE ACORDO COM ART. 133, XII, “D”, DO RITJEPA.
”

Em suas razões (id. 13194299, págs. 1/10), o recorrente sustentou, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada.

Fala da ausência de ato ilícito capaz de gerar a indenização por danos morais, bem como da necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno a fim de que fosse reformada a decisão monocrática ora agravada.

Conforme certificado nos autos, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (id. 136558602, pág. 1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado
pelo
Banco BMG S/A
contra decisão unipessoal deste relator
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente.

No caso dos autos, em que pesem os argumentos em contrário aduzidos pelo agravante, as teses suscitadas por ele suscitadas foram devidamente analisadas quando do julgamento do apelo, de maneira que sua irresignação em relação ao julgado impugnado não tem pertinência.

De qualquer forma, os fundamentos do recorrente não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“...

DA EXISTÊNCIA DE ABALO MORAL.
QUANTUM
ARBITRADO.

Destarte, diante da análise do acervo probatório, verifica-se que a inscrição do nome da demandante nos órgãos de restrição ao crédito ocorreu de forma irregular, não havendo o réu se desincumbido do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

Com efeito, no caso, restou evidente a responsabilidade da parte recorrente, conforme muito bem pontuou a juíza de origem, diante da premissa de que, se o órgão municipal empregador efetuou o recolhimento da parcela consignada em folha de pagamento da ora recorrida, não tendo, todavia, repassado o valor das prestações deduzidas dos contracheques ao ora recorrente e este, por sua vez, procedeu à cobrança indevida e inscreveu o nome da apalada no cadastro restritivo de crédito sem se certificar da existência efetiva do débito, configurado está o dano moral.

O dano moral, na questão presente, ademais, surge como consectário lógico, dada a natureza
in re ipsa
do dano, fluindo na espécie de forma implícita, não havendo necessidade de sua comprovação efetiva. Nesse sentido, cito entendimentos desta Corte de Justiça:

“...”

Tendo sido o
quantum
do dano moral arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais), pelo cenário processual e diante da forma como se deram os fatos, não o vejo como exorbitante ou fonte geradora de enriquecimento ilícito, pois pelos entendimentos reproduzidos alhures, o importe em questão se encontra dentro daquilo que se vem decidindo, o que é perfeitamente suportável pelo apelante, instituição financeira de grande porte.

VALOR DAS ASTREINTES.

No que tange à indicação de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitada a R$2.000,00 (dois mil reais) cuido que tais importes foram fixados

de forma razoável e proporcional ao direito que se pretende preservar e deve sim ser aplicada, principalmente, nas obrigações de fazer, como forma de imprimir maior celeridade e eficácia ao cumprimento das decisões judiciais que, no caso concreto, desdobra-se na retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, do nome da apelada dos cadastros restritivos de crédito.

Há previsão específica no Código de Processo Civil, art. 496, no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Sendo, portanto, justa a sua aplicação.
”

Dessa maneira, ausentes fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 13 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/09/2023